Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-88.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINARES – Nulidade da sentença – Inocorrência – Julgado que apreciou a lide nos limites verificados, considerando a ausência de pagamento ou oposição de embargos monitórios pelo devedor – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Condições da ação presentes – Cheque nominalmente emitido em favor de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – REVELIA DO RÉU – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINARES – Nulidade da sentença – Inocorrência – Julgado que apreciou a lide nos limites verificados, considerando a ausência de pagamento ou oposição de embargos monitórios pelo devedor – Ilegitimidade ativa "ad causam" – Condições da ação presentes – Cheque nominalmente emitido em favor de terceiro estranho à lide – Endosso em preto à autora constante do respectivo verso.
2. FALSIDADE DE ASSINATURA – Ausência de embargos monitórios – Revelia do réu – Presunção de veracidade – Réu revel que recebe o processo no estado em que se encontra – Recurso de apelação inábil a tornar fatos controvertidos ou justificar o início da fase instrutória, ainda mais sem qualquer elemento fático verossímil – Assinaturas constantes dos títulos e a da procuração outorgada pelo réu ao seu causídico praticamente idênticas.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Ocorrência – Cheques – Memória de cálculo anexa à inicial da presente ação monitória em que incluídos, indevidamente, honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor do débito – Ausência de autorização legal, judicial ou contratual - Verba honorária fixada pelo MM. Juiz de Direito em cinco por cento do valor do débito (artigo 701, CPC).
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-88.2020.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante EDILEI DE
SAL, é apelado FF MADEIRAS E FERRAGENS RIO PRETO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-88.2020.8.26.0648 - Voto no 40859
2
APELAÇÃO 1000006-88.2020.8.26.0648
COMARCA DE URUPÊS
APELANTE: EDILEI DE SAL
APELADA: FF MADEIRAS E FERRAGENS RIO PRETO LTDA.
VOTO 40859
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUES – REVELIA
DO RÉU SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINARES Nulidade da sentença Inocorrência
Julgado que apreciou a lide nos limites verificados, considerando a
ausência de pagamento ou oposição de embargos monitórios pelo
devedor Ilegitimidade ativa “ad causam” Condições da ação
presentes Cheque nominalmente emitido em favor de terceiro
estranho à lide Endosso em preto à autora constante do respectivo
verso.
2. FALSIDADE DE ASSINATURA Ausência de embargos
monitórios Revelia do réu Presunção de veracidade Réu revel
que recebe o processo no estado em que se encontra Recurso de
apelação inábil a tornar fatos controvertidos ou justificar o início da
fase instrutória, ainda mais sem qualquer elemento fático
verossímil Assinaturas constantes dos títulos e a da procuração
outorgada pelo réu ao seu causídico praticamente idênticas.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO Ocorrência Cheques Memória
de cálculo anexa à inicial da presente ação monitória em que
incluídos, indevidamente, honorários advocatícios de dez por cento
sobre o valor do débito Ausência de autorização legal, judicial ou
contratual - Verba honorária fixada pelo MM. Juiz de Direito em
cinco por cento do valor do débito (artigo 701, CPC).
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDILEI DE
SAL contra a r. sentença de fls. 58, integrada pela decisão que rejeitou
embargos de declaração às fls. 84/85 e cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória
ajuizada por FF MADEIRAS E FERRAGENS RIO PRETO LTDA., constituindo
título executivo judicial no valor pleiteado na inicial, representado por cheques
com força executiva prescrita, com honorários de cinco por cento do valor do
débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-88.2020.8.26.0648 - Voto no 40859
3
Em seu recurso, o réu busca o reconhecimento de nulidade
da sentença, por ausência de fundamentação e falha na prestação jurisdicional
quando da apreciação dos embargos de declaração que opôs na origem.
Destaca que, independentemente de sua revelia e da não oposição de
embargos monitórios em primeiro grau, matérias de ordem pública devem ser
analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Neste sentido, afirma que as
assinaturas constantes dos títulos são falsas e que um deles sequer é de
titularidade da autora, porque nominalmente emitido em favor de terceiro
estranho à lide. Aponta, ainda, que a devolução dos cheques se deu por
impedimento ao pagamento, não ausência de fundos, de modo que caberia à
autora destacar a origem da dívida. Argumenta, por fim, com excesso de
execução, quanto à incidência de honorários advocatícios em duplicidade na
memória de cálculo apresentada (fls. 86/103).
Recurso tempestivo e isento de preparo. Resposta às fls.
108/110.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
De início, ressalta-se que inexiste nulidade no julgado.
Como relatado, a apelada ajuizou em desfavor do apelante
ação monitória fundada em cheques não compensados e prescritos para
execução.
O apelante foi devidamente citado, mas não pagou o débito,
nem opôs embargos, atraindo a literal incidência do artigo 701, §2o, do Código
de Processo Civil, que assim dispõe:
§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo
judicial, independentemente de qualquer formalidade, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-88.2020.8.26.0648 - Voto no 40859
4
não realizado o pagamento e não apresentados os
embargos previstos no art. 702, observando-se, no que
couber, o Título II do Livro I da Parte Especial .
Do mesmo modo, verificada a revelia, além do efeito da
presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não se pode olvidar
que, consoante artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o
revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em
que se encontrar”.
Deste modo, mesmo que admissível o manejo do recurso de
apelação, fato é que este não tem o condão de tornar controvertidos os fatos
narrados na inicial, nem justificar instrução probatória.
Por esta razão, inclusive, que não há espaço para se
debruçar acerca da tese de falsidade de assinaturas, na medida em que o
apelante deve suportar os consectários de sua omissão quanto à oposição de
embargos monitórios.
Ainda assim, a tese de falsificação das assinaturas
constantes nos títulos beira a má-fé, tomando por paradigma a constante da
procuração outorgada ao seu causídico (fls. 67), idêntica a verificada nas
cártulas.
Em suma, considerando que a r. sentença limitou-se a
constituir título executivo judicial, ante a ausência de embargos monitórios, não
teria que se debruçar sobre qualquer outro tema. O que apontado em sede de
embargos de declaração, como bem apontado pelo sentenciante, não
consistiu em omissão, contradição ou obscuridade, já que apreciada, a lide,
nos limites até então verificados quando encerra a prestação jurisdicional pelo
magistrado de piso.
No entanto, no recurso de apelação ora em análise, assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-88.2020.8.26.0648 - Voto no 40859
5
parcial razão ao apelante.
Acerca da eventual ilegitimidade ativa da apelada a
perseguir a cobrança do cheque de fls. 16, nominalmente emitido a terceiro
estranho à lide, fato é que a credora, em suas contrarrazões, bem especificou
que, no verso do título (fls. 26), há endosso em preto em seu favor, de modo
que inequívoca a titularidade do crédito.
De todo modo, inexiste fundamento legal, fático ou
contratual para a incidência de honorários advocatícios de dez por cento do
valor atualizado de cada cheque, como constante da planilha de cálculos de
fls. 32/34.
Com efeito, o arbitramento da honorária sucumbencial,
ainda mais na ausência de dedução de pretensão relativa ao ressarcimento de
honorários advocatícios contratuais, é incumbência do magistrado e, como
constante da decisão de fls. 35, assim o fora em cinco por cento do valor da
condenação.
A propósito:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
DESPESAS DE
CONDOMÍNIO

HONORÁRIOS
EXTRAJUDICIAIS

Descabimento da inclusão de honorários de advogado na
conta apresentada pelo condomínio credor, uma vez que a
fixação dessa verba cabe ao juiz da causa, sob pena de bis
in idem. RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Apelação Cível
1028306-50.2018.8.26.0577;
Relator
(a):
Maria
Lúcia
Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Assim, de rigor o recálculo do débito, com o expurgo da
honorária indevidamente incluída na memória de cálculo. Tal verba fica
limitada honorária sucumbencial a cinco por cento do valor atualizado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-88.2020.8.26.0648 - Voto no 40859
6
débito a se apurar, como já determinado pelo MM. Juiz de Direito.
Em acréscimo, ante o parcial sucesso obtido, fica o apelado
condenado a suportar honorários de sucumbência do valor do excesso
verificado, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator